Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-86.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707945-86.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDETE DE FATIMA FRANCISCA RIBEIRO APELADO: BANCO GERADOR S.A D E S P A C H O Nada a prover quanto à manifestação de ID 18836861. Prossiga-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020, 15:47:37. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator